Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-83.2007.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000397-83.2007.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.203.016/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 05.035.791/0001-09 (APELANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SERJAMA MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.462.893/0001-12 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.451.892/0001-60 (APELANTE), MATO GROSSO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.973.485/0001-47 (APELANTE), NOROESTE LAMINADOS LITDA (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS APELOS DA SERJAMA MADEIRAS LTDA. ; INDÚSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA; MATO GROSSO MADEIRAS LTDA E NOROESTE LAMINADOS LTDA E JULGOU PREJUDICADO DA MADEVERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CANCELAMENTO DE REGISTRO E SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE MADEIREIRAS – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELO DANO AMBIENTAL – DECISÃO DIVERSA DO PLEITO FORMULADO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NULIDADE CARACTERIZADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSOS PROVIDOS. PREJUDICADO OS DEMAIS.

Não obstante seja admitida
a mitigação da regra da congruência em processos do naipe em exame,
constitui julgamento
extra petita
a sentença, ausente pedido na inicial, condena os demandados ao pagamento de indenização pecuniária por dano ambiental, que sequer é objeto dos autos.

“
A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial
”. (TJMT, N.U 1005715-61.2016.8.11.0002,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinco recursos de Apelação interpostos por
MADEVERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., SERJAMA MADEIRAS LTDA, INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA., MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
.
e NOROESTE LAMINADOS LTDA DE MATO GROSSO
, nos autos da
Ação
Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor dos Recorrentes e Outros
, na qual o juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital prolatou sentença de parcial procedência para condenar os requeridos a reparar os danos ambientais causados, na forma de compensação pecuniária, a ser depositada no Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, nessa seguinte distribuição (Id. 112389994):

“3.1.1. ADAIR JORGE MONBACH-ME, no valor de R$361.950,00 (trezentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta reais);

3.1.2. ANACLETO E TONIAZZO LTDA-ME, no valor de R$58.298,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais);

3.1.3. ADELAR MARCANTE-ME, no valor de R$49.280,00 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta reais);

3.1.4. INDÚSTRIA DE MADEIRAS EVEREST LTDA, no valor de R$522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais);

3.1.5. MADEIREIRA ALTO DA GLÓRIA LTDA-ME, no valor de R$84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos reais);

3.1.6. MADEIREIRA GARÇA LTDA, no valor de R$108.750,00 (cento e oito mil, setecentos e cinquenta reais);

3.1.7. MADEIREIRA IGUAÇU LTDA, no valor de R$469.863,17 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e dezessete centavos);

3.1.8. MADEVERDE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, no valor de R$815.243.02 (oitocentos e quinze mil, duzentos e quarenta e três reais e dois centavos);

3.1.9. MATO GROSSO IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, no valor de R$636.400,00 (seiscentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais);

3.1.10. NOROESTE LAMINADOS LTDA, no valor de R$348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais);

3.1.11. R. DOS S. SILVA MADEIRAS – EPP, no valor de R$469.692,40 (quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos);

3.1.12. SERJAMA MADEIRAS – LTDA, no valor de R$1.576.387,00 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais);

3.1.13. L. A. COLOMBO MADEIRAS-EPP, no valor de R$46.756,54 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos);

3.1.14. SILVANI W. GOMES-ME, no valor de R$163.920,00 (cento e sessenta mil, novecentos e vinte reais);

3.1.15. UIRAPURU MADEIRAS DE MATO GROSSO LTDA, no valor de R$991.889,44 (novecentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos);

3.1.16. VALDIR MASSOLA-ME, no valor de R$682.829,44 (seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos)”.

MADEVERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
., em suas razões, aduz, em síntese, a ilegitimidade passiva ad causam e a ausência de nexo causal ao argumento de que “em nenhum momento a apelante concorreu para o ocorrido, vez que “adquiriu os produtos florestais com base na documentação legal emitida pela SEMA/MT e apresentada pelo vendedor do produto para comprovar sua origem legal, agindo assim de boa-fé”, bem como o desatendimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da fixação do valor para fins de reparação do dano ambiental.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou afastada a responsabilização. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação (Id. 112389991, p. 134-146).

Contrarrazões ofertadas no Id. 112389991, p. 189/196.

SERJAMA MADEIRAS LTDA
., em suas razões, alega, em síntese, a necessidade de anulação da sentença por vício extra petita, visto que não houve pedido de condenação pecuniária na exordial, e ainda a falta de realização de laudo quantitativo para atribuição do dano ambiental e sua extensão, considerando a primazia da reparação in natura e o descabimento da utilização dos critérios econômicos e não ambientais da Portaria SEFAZ n. 12/2015 com o fim de fixar o valor indenizatório.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja invalidada a sentença e, sendo o caso, o retorno dos autos à origem para realização do laudo de quantificação do dano ambiental (Id. 112389991, p. 152-178).

Contrarrazões ofertadas Id. 112389992, p. 67/81.

MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
. (Id. 112389991, p. 201-212; Id. 112389992, p. 1-10),
NOROESTE LAMINADOS LTDA.
(Id. 112389992, p. 13-33)
e INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA
. (Id. 112389992, p. 37-58), em suas razões, defendem, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da não realização da fase instrutória, bem como julgamento extra petita, visto que a compensação pecuniária não é objeto da ação, sequer constando dos pedidos iniciais.

No mérito, sustentam a ausência de nexo de causalidade, pois, se houve irregularidade, foram induzidas a erro, já que adquiriram madeira que constava devidamente registrada junto à SEMA, bem como desatendimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da fixação do valor reparatório do dano ambiental.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, nos termos das preliminares acima, ou afastada sua responsabilização. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas no Id. 112389992, p. 67/81.

Tempestividade certificada à fl. 28171.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 112389992, p. 92/102, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra 16 (dezesseis) pessoas jurídicas, com o pedido de cancelamento definitivo das empresas requeridas no sistema CC-SEMA, bem como das atividades por elas desenvolvidas, sustentando, em síntese, que são elas destinadas exclusivamente ao comércio ilícito de produtos florestais.

Ao final, o juízo
a quo
proferiu julgamento de parcial procedência para condenar as demandadas à
reparação dos danos ambientais causados, na forma de compensação pecuniária expressada pelos valores indicados no relatório, o que ensejou a interposição recursal por parte das empresas MADEVERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., SERJAMA MADEIRAS LTDA, INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA., MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. e NOROESTE LAMINADOS LTDA DE MATO GROSSO.

Pois bem.

Preliminar de nulidade do julgamento por vicio
extra petita
. Consoante relatado, exceto a 1a Recorrente (Madeverde Indústria e Comércio de Móveis), todas as demais suscitaram a ocorrência de sentença
extra petita
ante a condenação na obrigação pecuniária a despeito da inexistência de pedido nesse sentido na peça inicial, motivo por que passo ao exame, dado ao caráter de prejudicialidade (art. 97, RITJMT).

Pois bem. Em pese seja possível, à luz do princípio da reparação integral, nas demandas de cunho ambiental, a cumulação da restauração da degradação ao meio ambiente com indenização pecuniária, verifica-se, no caso em apreço, que o dano e sua reparação não constituem objeto da presente ação.

A inicial, ora distribuída e que estabelece os elementos identificadores da ação, é voltada tão só em suspender as atividades das empresas demandadas e respectivas exclusões do sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais junto ao órgão ambiental, senão vejamos:

“É fato, pois, que a conduta das requeridas, se não evidencia, ao menos, faz supor que todas têm como prática usual o comércio ilegal de produtos madeireiros, ou, mesmo, foram constituídas para esse fim. Destarte, mostram-se, todas elas, merecedoras de serem excluídas do sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais –
CC –SEMA
e, de resto, terem suas atividades suspensas definitivamente, eis que voltadas para a prática criminosa.
Este, pois, o objeto desta demanda
”.

(...)

3) Que ao final, demonstrado que as requeridas ou por constituírem ‘empresas de fachada’, também chamadas ‘empresas fantasmas’ e/ou por se darem à prática costumeira do comércio ilegal de produtos florestais e, dessa forma, representarem risco permanente ao patrimônio florestal do Estado de Mato Grosso, seja julgada procedente a presente Ação e, por consequência, se determine o cancelamento definitivo do cadastro das requeridas perante o sistema de Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Florestal – CC-SEMA e, também, das atividades dessas mesmas empresas voltadas ao comércio e transporte de produtos madeireiros.

(...)

(Id. 112386989, p. 33 e 38) (destaque original)

No caso, o magistrado
a quo
reconhece que a pretensão do Ministério Público, autor da ação,
é o cancelamento definitivo das empresas
, como se disse, mas, pondera ser possível a cumulação dos pedidos com a condenação das empresas em obrigação pecuniária – em relação ao qual não houve pedido expresso –, como medida de efetividade da tutela dos direitos fundamentais.

A interpretação dos pedidos, intimamente conectada com a regra da adstrição ou congruência, de acordo com o artigo 322, CPC, ampliou o seu alcance, de maneira pela qual a interpretação do pedido considere o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Todavia, notadamente em se tratando de medidas punitivas, a correlação entre pedido e sentença deve ser máxima. Deve a sentença estar atrelada ao objeto pretendido, sob pena de violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, sobretudo por se relacionar com o exercício do contraditório e da ampla defesa, além do devido processo legal.

Nesse cenário, diante da ausência de pedido acerca da condenação dos Recorrentes ao pagamento de indenização pelo dano ambiental que, exaustivamente exposto, não é objeto dos autos, impossível se mostra sua análise pelo julgador.

Este Tribunal de Justiça assim se pronunciou em mais de uma oportunidade:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO - DEVER DE REPARAR O DANO – CONDENAÇÃO À RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DESFLORESTADA –– INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELO DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nos termos do que prescreve o art. 492 do CPC/17 “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Se revela ultra petita, a sentença que condena a parte ao pagamento de indenização pecuniária pelo dano ambiental praticado, quando não houve pedido expresso na inicial
. Recurso parcialmente provido (N.U 0000979-88.2013.8.11.0077, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRELIMINARES: 1) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NECESSÁRIO PARA SE ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO; 02) PRESCRIÇÃO – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE CULPA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO E ATUAL PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 623 DO STJ – DEVER DE REPARAR A ÁREA DEGRADADA CONSTATADO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELO DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO NA INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – APELANTE VENCIDO NA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE SEU PATRONO (ART. 85 DO CPC ) – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Deve ser extirpado do decisum objurgado a matéria relacionada à condenação do requerido ao pagamento de indenização pecuniária pelo dano ambiental praticado, quando não houve pedido nesse sentido na inicial.
(...) (N.U 0001132-44.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA – ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MULTA COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – ACOLHIDA PARCIALMENTE – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CAUSADOR DO DANO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de não estar quantificado, na peça inicial, o valor do dano ambiental, não implica a sua inadequação, pois esta somente será inepta, quando incapaz de transmitir os fundamentos jurídicos do pedido ou quando dos fatos expostos não se extraírem as consequências jurídicas, que constituam o fundamento do pedido. O cerceamento de defesa acontece, quando a parte é impedida de produzir provas que a ela compete e, depois, tem contra si uma decisão fundamentada justamente nessa falta de prova; outrossim, o pedido genérico de provas, em sede de contestação, não se sobrepõe à determinação do Juízo para a sua especificação, porquanto as partes devem cumprir com exatidão as determinações judiciais. Pela dicção do art. 11, da Lei no 7.347/85, quer do § 4o, do art. 461, do CPC/73, a imposição de multa de pena pecuniária diária, para o caso de atraso no cumprimento do julgado, pode ser cominada, quando postulado na inicial, ou independentemente, de requerimento da parte,
todavia, a condenação ao pagamento de indenização pecuniária, para fins de reparar os danos ambientais, exige requerimento expresso na inicial, sendo passível de cumulação, somente quanto aos danos materiais causados sejam insuscetíveis de recuperação.
Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem entre si. (CRF, art. 225, § 3o). A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Ademais é uma obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse.

(N.U 0000706-73.2014.8.11.0013, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO ULTRA PETITA - IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA NA ÁREA DEGRADADA – RECURSO PROVIDO.

1. O pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial implica em julgamento extra ou ultra petita.

2. A suspensão total das atividades na propriedade do Agravante demonstra, ser medida excessiva, razão pela qual deve ser limitada à área de reserva legal degradada, a ser indicada pelo órgão ambiental competente, ante a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrente.

3.
É considerada ultra petita a decisão que, considerando as peculiaridades do microssistema coletivo e a mitigação do princípio da congruência ou adstrição, concede pretensão não formulada expressamente pela parte autora nos pedidos deduzidos por aquela na petição inicial
.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1013421-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

Assim, embora admitida a mitigação da regra da congruência em processos do naipe aqui vertente, não significa sobrepujar os seus limites objetivos da causa. A situação excepcional que admitiria uma interpretação mais maleável seria a hipótese diversa e clássica, por exemplo, de a área da agressão ter extensão maior que a identificada na inicial.

Com efeito, uma vez que a sentença decidiu coisa diversa da pleiteada e tal raciocínio permeou toda a
ratio decidendi
, resta inviabilizada realizar mera exclusão (recorte) do respectivo tópico, sendo imperiosa a sua anulação para realização de novo julgamento de mérito pelo juízo singular como forma, inclusive, de resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição. A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SENTENÇA QUE DECIDE COISA DIVERSA DA PLEITEADA PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 492 DO CPC – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.
A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial.
(N.U 1005715-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (destaquei)

Não há outro caminho senão reconhecer o nominado vício e decretar a nulidade, nessa porção. Em relação ao pedido de
cancelamento definitivo das empresas requeridas no sistema CC-SEMA, que é o pedido
explícito
delineado na inicial, não houve fundamentação analítica nos autos, motivo por que também a nulidade dessa porção se impõe por infração ao artigo 489, § 1o, CPC.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos por SERJAMAS MADEIRAS LTDA., MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., NOROESTE LAMINADOS LTDA. e INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA. para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
, anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento.
Prejudicado
o recurso interposto por MADEVERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022